Tribunal: TJDFT
Processo: 0712328-51.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CORREÇÃO DA CONTA PASEP. BANCO DO BRASIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. IMPUGNAÇÃO. PRESCRIÇÃO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. DESPACHO SANEADOR. IRRECORIBILIDADE. MATÉRIAS ESPECÍFICAS CONSTANTES NO ROL DO ARTIGO 1.015 DO CPC. TAXATIVIDADE MITIGADA. LEGITIMIDADE DO BANCO DO BRASIL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos da ação de conhecimento em que se busca o recebimento de diferenças de atualização monetária sobre o saldo credor de conta individual do Fundo Único do Programa de formação do Patrimônio do Servidor Público – PASEP, rejeitou a impugnação à gratuidade de justiça, a alegação de ilegitimidade passiva, de prescrição e de incompetência do Juízo.
2. As decisões interlocutórias que rejeitam impugnação à gratuidade de justiça deixaram de ser incluídas no rol de cabimento do agravo de instrumento, para, se for o caso, a matéria ser reiterada em preliminar de apelação ou em contrarrazões (art. 1009, § 1o, CPC) – de forma que não estão sujeitas à preclusão neste momento processual. Não se extraindo da decisão agravada situação excepcional de urgência em que se evidencie perigo de dano em se aguardar o julgamento da apelação (Resp. no 1.696.396/MT), não se conhece do agravo de instrumento, no ponto.
3. Se nas razões do recurso não constam de forma suficiente os argumentos pelos quais se pretende a reforma da decisão, tem-se por não atendidos os requisitos do artigo 1.016, incisos II e III do Código de Processo Civil.
4. A decisão de saneamento e organização do processo (artigo 357, CPC), em princípio, é irrecorrível, pois, na sistemática do vigente Código de Processo Civil, o artigo 357, § 1o, apenas se estabelece a possibilidade da parte pedir esclarecimentos ou solicitar ajustes ao Magistrado prolator da decisão, no prazo de 05 (cinco) dias. Ademais, apesar de tratar-se uma decisão interlocutória, não há previsão expressa do cabimento do recurso de Agravo de Instrumento no rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil.
5. Entretanto algumas das matérias objeto de decisão de saneamento do processo estão expressamente previstas no artigo acima mencionado, sendo, pois, passíveis de impugnação pela via do Agravo de Instrumento. Além disso, o c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.704.520/MT, sob a sistemática dos recursos repetitivos, fixou a tese de que o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, devendo ser admitida a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão.
6. O Banco do Brasil é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda em que se discute a correção monetária dos saldos depositados nas contas PASEP, em função de alegada falha na aplicação nos índices de correção monetária e juros.
7. Não demonstrada a necessidade de ingresso na lide da União Federal, deve ser mantido processamento da lide no juízo de origem, pois compete à Justiça Estadual, em ambas as instâncias, processar e julgar as causas em que for parte o Banco do Brasil S.A. (Súmula 508 do c. STF).
8. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.